Tribunal: TCU
Processo: 009.488/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marilucia Cordeiro de Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8002/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Marilucia Cordeiro de Souza contra o Acórdão 3169/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando a intempestividade do recurso apresentado por Mariluci Cordeiro de Souza; considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme sua consolidada jurisprudência ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso e que entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedidos de reexame, tornando letra morta o disposto no art. 33 da Lei 8.443/1992; considerando que a tentativa de provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; considerando, assim, que não há que se falar em fato novo, no expediente apresentado pelo recorrente, que justificasse o seu conhecimento dentro do prazo de 180 dias; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 33 e 48 da Lei 8.443/92 e nos artigos 143, inciso IV, "b", 285, caput e § 2o, e 286, do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto por Marilucia Cordeiro de Souza, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, comunicando a presente deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 009.488/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Marilucia Cordeiro de Souza (XXX.667.394-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Clelia Maria de Oliveira (XXX.637.204-XX); Iara de Freitas Oliveira Pinheiro (XXX.522.294-XX); Maria Fides de Oliveira (XXX.786.734-XX); Marilucia Cordeiro de Souza (XXX.667.394-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.